Tribunal: STF
Processo: MS 28538
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-23
Data de publicação: 2014-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. A interpretação sistemática, teleológica e integrativa da Constituição Federal revela a competência do Supremo para julgar mandado de segurança contra ato do Presidente do Senado Federal. 



    MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança não viabiliza a fase probatória, devendo vir com a inicial os elementos de convicção quanto à ofensa a direito líquido e certo.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO-FUNCIONAL – REGULARIDADE. Observados os parâmetros legais, tem-se como regular processo administrativo-funcional voltado à definição de infração por servidor público.